Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710723-10.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUI MENDES DA CUNHA, ANNA KARINA RIBEIRO DA ROCHA, BRUNO DE JESUS SOUZA DA CONCEICAO, MARIA INACIA DE SOUSA DO NASCIMENTO, MANOEL ANTONIO INACIO DO NASCIMENTO APELADO: SELMA 26 SETEMBRO, ANNA KARINA RIBEIRO DA ROCHA, BRUNO DE JESUS SOUZA DA CONCEICAO, MARIA INACIA DE SOUSA DO NASCIMENTO, MANOEL ANTONIO INACIO DO NASCIMENTO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, RUI MENDES DA CUNHA D E S P A C H O Os documentos coligidos aos autos pelo autor/apelante são insuficientes ao deferimento da gratuidade de justiça pleiteada. Os apelantes MARIA INÁCIA DE SOUSA DO NASCIMENTO e MANOEL ANTÔNIO INÁCIO DO NASCIMENTO pugnam pela concessão da gratuidade da Justiça, sob a mera alegação de serem idosos e aposentados e não possuírem outra fonte de renda. Apesar disso, nenhum elemento de prova anexam aos autos, com vista à demonstração do argumento de impossibilidade de arcar com os custos do processo. MARIA INÁCIA DE SOUSA DO NASCIMENTO e MANOEL ANTÔNIO INÁCIO DO NASCIMENTO, em suas contrarrazões, suscitam preliminar de violação à dialeticidade, nos recursos interpostos pelo autor, Rui Mendes Da Cunha, e pelos réus Anna Karina Ribeiro Da Rocha e Bruno De Jesus Souza Da Conceição. À vista dessas circunstâncias, concedo aos recorrentes RUI MENDES DA CUNHA, MARIA INÁCIA DE SOUSA DO NASCIMENTO e MANOEL ANTÔNIO INÁCIO DO NASCIMENTO o prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que, sob pena de deserção, comprovem, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido de gratuidade da Justiça, ou efetuem o preparo de seus recursos. No mesmo prazo (5 dias), aos apelantes Rui Mendes Da Cunha, Anna Karina Ribeiro Da Rocha e Bruno De Jesus Souza Da Conceição, a fim de que possam se manifestar acerca da preliminar suscitada nas contrarrazões apresentadas por MARIA INÁCIA DE SOUSA DO NASCIMENTO e MANOEL ANTÔNIO INÁCIO DO NASCIMENTO. Vencido o prazo, independentemente de manifestação, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator